Tribunal: TJSP
Processo: 0009774-32.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação civil pública. Loteamento. Publicidade indicando a possibilidade de aquisição de lotes com metragem inferior à da aprovação municipal. Ressalva da mensagem, que remete às condições do contrato padrão, que não atende ao dever de informação. Responsabilidade solidária de todos os réus. Dano moral coletivo configurado e indenização bem arbitrada, tanto quanto acertada a condenação cominatória.

Ementa:
Ação civil pública. Loteamento. Publicidade indicando a possibilidade de aquisição de lotes com metragem inferior à da aprovação municipal. Ressalva da mensagem, que remete às condições do contrato padrão, que não atende ao dever de informação. Responsabilidade solidária de todos os réus. Dano moral coletivo configurado e indenização bem arbitrada, tanto quanto acertada a condenação cominatória. Sentença mantida. Recursos desprovidos.